Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL. LONGA DATA. CONDUTA ISOLADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO.
1. De acordo com o que prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conforme inteligência do art. 76, §§ 4o e 6o, da Lei n.o 9.099/95, a transação penal não constará como antecedentes criminais, salvo para fins nova concessão do benefício, inexistindo, tampouco, efeitos civis.
3. Há plausibilidade do direito do candidato para prosseguir nas demais etapas do concurso público na condição sub judice quando sua eliminação foi pautada apenas em fato isolado de uso de substância entorpecente, ocorrido há longa data e objeto de transação penal, com extinção da punibilidade, sem qualquer condenação, reincidência ou prática de outro ato desabonador da conduta moral.
4. Verifica-se risco de dano e ao resultado útil do processo no fato de que a eliminação, antes de apreciado o mérito da demanda judicial, impedirá o candidato de realizar as demais etapas do certame.
5. O prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso público é medida reversível, uma vez que a inscrição sub judice do agravante no curso de formação e nas demais etapas do concurso público poderá ser imediatamente tornada sem efeito, operando-se os efeitos da eliminação, no caso de, após a apreciação e julgamento do órgão colegiado, o recurso tenha provimento negado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.